Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PADRÃO DELITIVO. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, POSITIVA E FUNDADA EM DADOS CONCRETOS. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÕES COM FULCRO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
3. Verificada a presença de lacunas e contradições no acórdão vergastado, relacionadas especialmente à suficiência da prova da autoria delitiva, devem ser acolhidos os novos embargos opostos a fim de sanar os vícios e prestar os devidos esclarecimentos – com efeitos modificativos, quando necessário.
4. In casu, foram integradas ao acórdão razões acerca da necessidade de provas concretas e robustas para se estabelecer a autoria delitiva em relação a cada um dos delitos, eliminando-se as lacunas probatórias identificadas em favor dos réus (absolvição). Foram, ainda, agregados fundamentos envolvendo a judicialização das provas, por força do artigo 155 do CPP; sobre a impossibilidade de o édito condenatório ter como base suposições, ilações ou mesmo padrões observados em outros casos, à luz do princípio in dubio pro reo; acerca da incumbência de a acusação produzir material probatório sólido em relação a cada fato trazido na denúncia; bem como sobre a configuração do delito de associação criminosa.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Efeitos infringentes.